Tribunal: TRF3
Processo: 5014462-56.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
642/821)

5014462-56.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. ATIVIDADE RURAL SEM REGISTRO EM CTPS. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESSALVA QUANTO À AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento deriva da sentença de primeiro grau, por meio da qual se julgou procedente o pedido inicial, “para reconhecer e declarar o trabalho rural do autor de 08/01/1985 a 04/08/1989, bem como a emissão de certidão de tempo d

Inteiro teor:
642/821)

5014462-56.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. ATIVIDADE RURAL SEM REGISTRO EM CTPS. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESSALVA QUANTO À AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento deriva da sentença de primeiro grau, por meio da qual se julgou procedente o pedido inicial, “para reconhecer e declarar o trabalho rural do autor de 08/01/1985 a 04/08/1989, bem como a emissão de certidão de tempo de contribuição com averbação do período reconhecido”. Consta, ainda, em seu bojo, que “ao trabalhador rural, faz-se necessária apenas a comprovação do tempo de trabalho nessas condições, não se lhe exigindo o efetivo pagamento das contribuições”.

3 - O julgado exequendo tratou, expressamente, da questão relativa à [des]necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes ao lapso temporal que ora se reconhecia, não podendo a Autarquia Previdenciária - que, intimada pessoalmente, deixou de oferecer recurso de apelação -, retomar a questão na fase de cumprimento de sentença.

4 – Rechaçada a alegação de ausência de fundamentação do pronunciamento judicial ora impugnado, tendo em vista que se reportou aos termos da sentença transitada em julgado, não havendo, mesmo, necessidade de maiores considerações a respeito.

5 - No entanto, nada impede que, na oportunidade da expedição da respectiva certidão de contagem recíproca, consigne-se a ausência do recolhimento de contribuições previdenciárias no respectivo período.

6 - A ausência do pagamento da contribuição correspondente não inviabiliza a emissão da certidão de tempo de serviço pela entidade autárquica, desde que o INSS registre no documento aludida situação, observado, desta forma, o comando inserto no art. 96, IV, da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

7 – Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014462-56.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLAUDIO COVA

Advogado do(a) AGRAVADO: JACEMIR MARCIO DE SANT ANA - SP242036

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014462-56.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLAUDIO COVA

Advogado do(a) AGRAVADO: JACEMIR MARCIO DE SANT ANA - SP242036

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Feliz/SP que, em ação ajuizada por CLÁUDIO COVA, objetivando o reconhecimento de atividade rural desempenhada sem registro em CTPS, determinou a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, sem o recolhimento das contribuições previdenciárias.

Alega o recorrente, em síntese, ausência de fundamentação na decisão impugnada. Sustenta, ainda, o descabimento da emissão da CTC sem a correspondente indenização relativa ao período rural averbado e, subsidiariamente, que se faça constar a ressalva da ausência de recolhimento, em razão de se tratar de contagem recíproca.

Devidamente processado o recurso, houve apresentação de resposta (ID 1615429).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014462-56.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: CLAUDIO COVA

Advogado do(a) AGRAVADO: JACEMIR MARCIO DE SANT ANA - SP242036

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Cuida a demanda subjacente de pedido de averbação de atividade rural exercida sem o correspondente registro em CTPS, formulada por segurado servidor público estadual.

O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Outra não é a orientação desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCORPORAÇÃO. RENDAS MENSAIS. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. RESP No 1.189.619/PE. INAPLICABILIDADE. CONTA DA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRF ACOLHIDA.

(...)

III. A orientação pretoriana é firme no sentido de não admitir processos de execução que se divorciem dos mandamentos fixados no processo de conhecimento, que tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial.

IV. A Seção de Cálculos deste E. Tribunal elaborou o cálculo de liquidação, valendo-se de uma interpretação sistemática do título executivo, aplicando coerentemente os critérios nele determinado.

V. A Contadoria Judicial é um órgão auxiliar do Juízo, que goza de fé pública, e está equidistante das partes.

(...)

VII. Apelação parcialmente provida."

(AC no 2005.03.99.021624-6/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DJe 21/02/2017).

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento deriva da sentença de fls. 84/88, por meio da qual se julgou procedente o pedido inicial, “para reconhecer e declarar o trabalho rural do autor de 08/01/1985 a 04/08/1989, bem como a emissão de certidão de tempo de contribuição com averbação do período reconhecido”.

Consta, ainda, em seu bojo, que “ao trabalhador rural, faz-se necessária apenas a comprovação do tempo de trabalho nessas condições, não se lhe exigindo o efetivo pagamento das contribuições”.

Pois bem.

Conforme relatado, o julgado exequendo tratou, expressamente, da questão relativa à [des]necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes ao lapso temporal que ora se reconhecia, não podendo a Autarquia Previdenciária - que, intimada pessoalmente, deixou de oferecer recurso de apelação -, retomar a questão na fase de cumprimento de sentença.

Dito isso, tenho por superada a questão relativa à dispensabilidade de indenização, na medida em que acobertada pelos efeitos preclusivos da coisa julgada.

De igual sorte, rechaço a alegação de ausência de fundamentação do pronunciamento judicial ora impugnado, tendo em vista que se reportou aos termos da sentença transitada em julgado, não havendo, mesmo, necessidade de maiores considerações a respeito.

No entanto, nada impede que, na oportunidade da expedição da respectiva certidão de contagem recíproca, consigne-se a ausência do recolhimento de contribuições previdenciárias no respectivo período.

A respeito do tema da contagem recíproca, o artigo 96, IV, da Lei no 8.213/1991, exige o recolhimento das contribuições previdenciárias no período que pretende comprovar, "com acréscimo de juros moratórios de zero vírgula cinco por cento ao mês, capitalizados anualmente, e multa de dez por cento". Cumpre notar que, para o trabalho rural, não foram vertidas contribuições no caso presente.

A ausência do pagamento da contribuição correspondente, no entanto, não inviabiliza a emissão da certidão de tempo de serviço pela entidade autárquica, desde que o INSS registre no documento aludida situação, observado, desta forma, o comando inserto no art. 96, IV, da Lei no 8.213/1991.

Nesse sentido é o entendimento da E. Terceira Seção deste Tribunal. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSICÃO DE LEI. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL PARA O FIM DE CONTAGEM RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO CABÍVEL COM A RESSALVA DO INSS DE CONSIGNAR A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. DEMANDA RESCISÓRIA PROCEDENTE. AÇÃO SUBJACENTE PARCIAL PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

(...)

4. Deve ser reconhecido o período rural descrito na decisão rescindenda, prevalecendo a determinação ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para que expeça a competente certidão, contudo com a faculdade de consignar nesse documento a ausência de recolhimento de contribuições ou de indenização para efeito de carência e para fins de contagem recíproca.

(...)

6. Ação rescisória procedente. Ação originária parcialmente procedente."

(TRF3, 3a Seção, Rel. Des. Federal Daldice Santana, AR no 2001.03.00.030984-0/SP, v.u., j. 14/06/2012, DE 21/06/2012)."

Consigne-se que a Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXIV, assevera ser direito fundamental individual a obtenção de certidões perante o Poder Público, de modo que a expedição de Certidão de Tempo de Serviço é manifestação de tal preceito, configurando declaração do Poder Público acerca da existência (ou inexistência) de relação jurídica pré-existente. Importante ser dito que o conteúdo de tal certidão não comporta qualquer tipo de ressalva no tocante à extensão de sua utilidade no sentido de que ela não poderá ser utilizada para fins de contagem recíproca.

Dessa forma, diante de legítimo interesse (qual seja, declaração judicial a respeito de tempo de serviço exercido), somente é possível ao julgador, após reconhecer e asseverar a existência de tal direito, impor que se expeça a certidão (sob o pálio do direito fundamental individual anteriormente descrito), o que não significa que, de posse dela, automaticamente seu detentor obtenha direito à percepção de benefício previdenciário, sendo necessário, ainda, o adimplemento dos requisitos legais a serem perquiridos no momento em que pugnada a benesse (inclusive se a adição de tempos de filiação em regimes diversos restou suficiente).

Conforme já acenado, cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social emitir a certidão de tempo de serviço - mencionando os lapsos reconhecidos ao segurado e a ausência do recolhimento de contribuições - e, ao órgão a que estiver vinculado o servidor, a averbação do conteúdo certificado e a soma do tempo de labor para fins de concessão da aposentadoria.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, a fim de determinar a expedição da respectiva certidão de contagem recíproca, com o registro da ausência do recolhimento de contribuições previdenciárias no respectivo período.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA. ATIVIDADE RURAL SEM REGISTRO EM CTPS. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESSALVA QUANTO À AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título executivo judicial formado na ação de conhecimento deriva da sentença de primeiro grau, por meio da qual se julgou procedente o pedido inicial, “para reconhecer e declarar o trabalho rural do autor de 08/01/1985 a 04/08/1989, bem como a emissão de certidão de tempo de contribuição com averbação do período reconhecido”. Consta, ainda, em seu bojo, que “ao trabalhador rural, faz-se necessária apenas a comprovação do tempo de trabalho nessas condições, não se lhe exigindo o efetivo pagamento das contribuições”.

3 - O julgado exequendo tratou, expressamente, da questão relativa à [des]necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes ao lapso temporal que ora se reconhecia, não podendo a Autarquia Previdenciária - que, intimada pessoalmente, deixou de oferecer recurso de apelação -, retomar a questão na fase de cumprimento de sentença.

4 – Rechaçada a alegação de ausência de fundamentação do pronunciamento judicial ora impugnado, tendo em vista que se reportou aos termos da sentença transitada em julgado, não havendo, mesmo, necessidade de maiores considerações a respeito.

5 - No entanto, nada impede que, na oportunidade da expedição da respectiva certidão de contagem recíproca, consigne-se a ausência do recolhimento de contribuições previdenciárias no respectivo período.

6 - A ausência do pagamento da contribuição correspondente não inviabiliza a emissão da certidão de tempo de serviço pela entidade autárquica, desde que o INSS registre no documento aludida situação, observado, desta forma, o comando inserto no art. 96, IV, da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

7 – Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.